Tribunal: TJMT
Processo: 1073249-44.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073249-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WESLEY DE OLIVEIRA - CPF: 016.328.121-18 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso n
º:
1073249-44.2024.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente/ Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido/Recorrente
:
WESLEY DE OLIVEIRA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28/5 A 1/6/2026 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 50/1998. IRDR TEMA 4 DO TJMT. PAGAMENTO PARCIAL DAS FÉRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos contra sentença que apreciou pedido formulado por professor temporário do Estado de Mato Grosso visando ao pagamento das diferenças de férias correspondentes a 15 dias, bem como do terço constitucional incidente sobre a integralidade dos 45 dias de férias previstos na Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os professores temporários da rede pública estadual fazem jus a 45 dias de férias acrescidos do terço constitucional sobre a integralidade desse período; (ii) estabelecer se houve comprovação do efetivo pagamento das verbas reconhecidas administrativamente pelo Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998 assegura aos professores em exercício o direito a 45 dias de férias anuais, distribuídos em 15 dias ao final do primeiro semestre letivo e 30 dias ao término do calendário escolar.

Os arts. 55 e 56 da LC Estadual nº 50/1998 estendem aos servidores temporários o direito ao adicional constitucional de um terço incidente sobre o período integral de férias.

O direito ao adicional de férias possui natureza constitucional, nos termos do art. 7º, XVII, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, do mesmo diploma.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551, reconheceu que servidores temporários fazem jus a férias acrescidas do terço constitucional quando houver expressa previsão legal ou contratual.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do IRDR Tema 4, firmou entendimento de que os professores integrantes da carreira da educação básica estadual, inclusive os contratados temporariamente, fazem jus a 45 dias de férias, com incidência do terço constitucional sobre a integralidade desse período.

Os holerites juntados aos autos demonstram que o reclamante recebeu férias proporcionais calculadas apenas sobre 30 dias, permanecendo devido o complemento correspondente a 15 dias, acrescido do terço constitucional incidente sobre os 45 dias de férias.

A adesão administrativa do autor à proposta de acordo apresentada pelo Estado não afasta a pretensão deduzida em juízo, pois não houve comprovação do efetivo pagamento das verbas, ônus que incumbia ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Os valores eventualmente pagos administrativamente devem ser deduzidos em fase de liquidação de sentença, observando-se o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante provido. Recurso do reclamado desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os professores temporários da rede pública estadual de Mato Grosso fazem jus a 45 dias de férias anuais, nos termos da LC Estadual nº 50/1998. 2. O adicional constitucional de um terço incide sobre a integralidade dos 45 dias de férias dos profissionais da educação básica estadual. 3. A ausência de comprovação do efetivo pagamento das verbas reconhecidas administrativamente autoriza a condenação judicial ao pagamento das diferenças devidas. 4. O pagamento proporcional calculado apenas sobre 30 dias gera direito ao recebimento do complemento correspondente aos 15 dias remanescentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei Complementar Estadual nº 50/1998, arts. 54, 55 e 56.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551, ARE 646.000/MG; TJMT, IRDR Tema 4, Proc. nº 1002789-40.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática (ID 362742856), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento de férias e do terço constitucional incidente sobre 15 (quinze) dias, relativamente ao período não prescrito compreendido entre 2019 e 2021.

Da sentença recorreram tanto o reclamante quanto o reclamado. O reclamante pretende a reforma da decisão de primeiro grau sob o fundamento de que a Lei Complementar nº 50/98 assegura aos professores o direito a 45 dias de férias anuais, razão pela qual requer o pagamento do terço constitucional sobre a integralidade dos 45 dias de férias (ID 362742861).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais (ID 362742858), argumenta que a parte autora aderiu à proposta de acordo apresentada pelo Estado, nos termos do Edital de Transação por Adesão nº 001/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT, para pagamento das férias e do respectivo terço constitucional. Ao final, requer a reforma da sentença para extinguir o processo com resolução do mérito, mediante homologação da transação.

Apenas o reclamado apresentou contrarrazões (ID 362742871).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia recursal cinge-se ao pagamento das férias proporcionais correspondentes a 45 dias, bem como ao pagamento do terço constitucional incidente sobre esse período.

Consta da petição inicial que o reclamante foi contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para o cargo de professor, tendo recebido apenas férias correspondentes a 30 dias, sem o pagamento do terço constitucional sobre a totalidade dos 45 dias de férias a que entende fazer jus.

Sustenta que a Lei Complementar nº 50/1998 assegura aos professores em exercício o direito a 45 dias de férias anuais, distribuídos em 15 dias ao final do primeiro semestre letivo e 30 dias ao término do calendário escolar, além do adicional constitucional de 1/3 incidente sobre todo o período de férias.

Ao contestar a demanda, o Estado de Mato Grosso alegou que a parte autora aderiu à proposta de acordo apresentada nos termos do Edital de Transação por Adesão nº 001/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT, referente ao pagamento das férias e do respectivo terço constitucional.

Pois bem, a carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar estadual nº 50/1998, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, consoante disposto no art. 54, I, alíneas “a” e “b”.

Em complemento, o art. 55 do mesmo dispositivo legal dispõe que o pagamento do adicional de 1/3 incide sobre o período de férias e independe de solicitação do servidor, enquanto o art. 56 estende expressamente esse direito aos servidores contratados temporariamente.

Trata-se de direito constitucional previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, do mesmo diploma.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 (ARE 646.000/MG), fixou a seguinte tese:

"
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal
e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
" (grifei).

No caso dos autos, verifica-se a hipótese (I) da tese vinculante: há expressa previsão legal na LC 50/98, arts. 55 e 56.

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do IRDR Tema 4 (Proc. 1002789-40.2021.8.11.0000), fixou a seguinte tese:

"
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário
".

Conclui-se, portanto, que
os docentes

têm direito a 45 dias de férias
, divididos em dois períodos, e recebem, por ocasião de tais férias, o adicional pleiteado nos autos.

Assim,
os professores do ensino público do Estado de Mato Grosso fazem jus ao recebimento do adicional de

um terço sobre quarenta e cinco dias de férias
, como ocorre no caso em tela.

Também, é nesse sentido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04 do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Tese firmada: Os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
,
e

os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, alíneas “a” e “b”, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002.

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário
. (grifei).

O reclamante faz jus, portanto, ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, ambos sobre 45 dias, nos termos da tese firmada no julgamento do tema acima mencionado (IRDR 4), além de haver expressa previsão legal do direito pleiteado nos autos.

No caso concreto, analisando os holerites juntados sob os IDs 362741489 a 362741493, verifica-se que o reclamante recebeu férias proporcionais calculadas apenas sobre 30 dias nos períodos de rescisão contratual, permanecendo devido o complemento correspondente aos 15 dias, acrescido do terço constitucional incidente sobre a integralidade (45 dias).

Por outro lado, embora o reclamado sustente que a parte autora aderiu, em 14/11/2024 (ID 362742851), à proposta de acordo para pagamento das férias e do respectivo terço constitucional,
não houve comprovação do efetivo pagamento
,
ônus que lhe incumbia
, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos, por serem tempestivos, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
reclamante
para reformar a sentença prolatada pelo Juízo singular, a fim de condenar o reclamado ao pagamento das diferenças de férias correspondentes a 15 dias, acrescidas do respectivo terço constitucional incidente sobre a integralidade dos 45 dias de férias,
relativamente ao período não prescrito, observando-se o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e
deduzindo-se os valores eventualmente já pagos
, mantendo, no mais, a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Os valores serão apurados em liquidação de sentença, mediante apresentação de cálculos pela parte reclamante, observando-se os termos desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamado
, mantendo a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente/demandado ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026